Tribunal: TJES
Processo: 5001663-60.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5001663-60
.202
4
.8.08.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA
2ª VARA
DE FAMÍLIA E ÓR
FÃOS
E SUCESSÕES DE GUARAPARI
/
ES

SUSCITADO:
JUÍZO DA
3
ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI
/
ES

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

DE IMÓVEL VENDIDO PELO DE CUJUS À EX-ESPOSA.

VARA
CÍVEL E VARA DE
ÓRFÃOS E SUCESSÕES
.
CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO
.

1.
A

pretensão

nos autos de origem é
puramente
possessória, fulcrada na privação de propriedade rural supostamente adquirida por meio do contrato de compra e venda entre a autora, na origem, e o ex-marido, atualmente falecido, o que gerou um
imbróglio
entre os herdeiros sobre o referido imóvel.

2.
Não
se trata de discussão que possui qualquer reflexo

sucessório que
atrairia
a competência
da Segunda Vara
de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari

para análise de
demandas
patrimoniais
decorrente
da tomada da posse realizada pelos herdeiros do ex-cônjuge da autora,
tampouco haveria como
ampliar a competência das Varas de
Ó
rfãos e
S
ucessões disciplinada no art. 62 da Lei Complementar n° 234/2022.

3
.
Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da
3ª Vara Cível de Guarapari/ES.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA D
O

JUÍZO
DA

3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
/ES.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001663-60.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA DE FAMILIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CIVEL e outros

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

DE IMÓVEL VENDIDO PELO DE CUJUS À EX-ESPOSA.

VARA
CÍVEL E VARA DE
ÓRFÃOS E SUCESSÕES
.
CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO
.

1.
A

pretensão

nos autos de origem é
puramente
possessória, fulcrada na privação de propriedade rural supostamente adquirida por meio do contrato de compra e venda entre a autora, na origem, e o ex-marido, atualmente falecido, o que gerou um
imbróglio
entre os herdeiros sobre o referido imóvel.

2.
Não
se trata de discussão que possui qualquer reflexo

sucessório que
atrairia
a competência
da Segunda Vara
de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari

para análise de
demandas
patrimoniais
decorrente
da tomada da posse realizada pelos herdeiros do ex-cônjuge da autora,
tampouco haveria como
ampliar a competência das Varas de
Ó
rfãos e
S
ucessões disciplinada no art. 62 da Lei Complementar n° 234/2022.

3
.
Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da
3ª Vara Cível de Guarapari/ES.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA D
O

JUÍZO
DA

3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
/ES.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5001663-60
.202
4
.8.08.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA
2ª VARA
DE FAMÍLIA E ÓR
F
ÃOS E SUCESSÕES DE GUARAPARI
/
ES

SUSCITADO:
JUÍZO DA
3
ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI
/
ES

RELATOR
:
DES
SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de C
onflito
N
egativo de
C
ompetência
suscitado pela

2ª VARA
DE FAMÍLIA E ÓRGÃOS E SUCESSÕES DE GUARAPARI
/
ES
,
por considerar competente
a

JUÍZO DA
3
ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI
/
ES

para o processamento e julgamento da
Ação
de
Reintegração de Posse
nº
5003615-45.2023.8.08.0021
,
ajuizada por

MARIA DA PENHA MUCIACCIA em face de
ESPÓLIO DE ILSON DOS SANTOS COSTA
.

I
nicialmente distribuída
a demanda
perante
a
3
ª Vara
Cível de Guarapari
/ES
,

a unidade judiciária
declinou
d
a
competência justificando que

a demanda versa
sobre a posse de bem
negociado entre duas pessoas, à época em que eram casados, que
ainda não fo
i
partilhado, sendo que a causa de pedir desta ação está diretamente ligada ao casamento existente entre a autora e o falecido, envolvendo discussão acerca da identificação e individualização do bem comum ou particular.

A
2
ª
V
ara d
e
F
amília e
Ó
rfãos e
S
ucessões
de
Guarapari
/ES, por sua vez,

suscitou o
presente
conflito de competência, sob o argumento de
q
u
e o imóvel requerido em reintegração de posse
não se enquadra como objeto de partilha de bens em anterior relação,
diante
o regime de casamento adotado p
elo ex-casal, bem como não
se trata de direito de sucessão.

Pois bem. Compulsando os autos, constato que a controvérsia versa sobre a competência para o processamento e julgamento de ação de reintegração de posse decorrente de esbulho realizado pelos herdeiros do falecido ex-marido da autora em imóvel rural de sua propriedade, o qual ela relata que comprou dele em data anteriormente ao divórcio e ao óbito.

Nesse sentido, vê-se que, não obstante a relevância da argumentação do juízo suscitado, trata-se de
pretensão
puramente
possessória

fulcrada na privação de propriedade rural supostamente adquirida por meio do contrato de compra e venda entre a autora, na origem, e o ex-marido, atualmente falecido, em período anterior ao divórcio, tendo gerado um imbróglio entre os herdeiros sobre o referido imóvel.

Portanto,
não
se trata de discussão que possui qualquer reflexo sucessório que atrairia a competência da Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari para análise de demandas patrimoniais decorrente da tomada da posse realizada pelos herdeiros do ex-cônjuge da autora.

Inclusive porque não há como ampliar a competência das Varas de Órfãos e Sucessões disciplinada no art. 62 da Lei Complementar n° 234/2022.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA – ALEGADA PREJUDICIALIDADE – MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
A competência das Varas de Órfãos e Sucessões é determinada em razão da matéria, dentre as quais não se incluem as ações possessórias ou petitórias, conforme disciplina dada pelo art. 62, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, ainda que envolvam bens cuja partilha é questionada em ação anulatória.

2. A força atrativa do Juízo de Órfãos e Sucessões limita-se às ações que digam respeito à sucessão.
(TJES, Conflito de Competência n° 5009236-23.2022.8.08.0000, Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 07/03/2023)

Ante o
exposto,

CONHEÇO
do conflito e
DECLARO
competente o Juízo suscitado da
3
ª Vara
Cível de Guarapari
/ES
para processar e julgar a “Ação
de Reintegração de Posse
” registrada sob nº
5003615-45.2023.8.08.0021
.

Oficiem-se
os eminentes Juízes de Direito da 3ª Vara Cível e 2ª Vara de Órfãos e Sucessões, ambas de Guarapari/ES, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado, promova-se as baixas de estilo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

CONHEÇO
do conflito e
DECLARO
competente o Juízo suscitado da
3
ª Vara
Cível de Guarapari
/ES
, nos termos do voto da douta relatora.